Tribunal: TJSP
Processo: 2214689-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Astreinte – Periodicidade fixada por ato de descumprimento – Correto – Prequestionamento – Inexistência de violação a quaisquer preceitos legais – Propósito de oportuna interposição de recurso extraordinário e/ou especial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214689-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirajuí, em que é agravante DARCIR
ORESTES DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214689-36.2020.8.26.0000 - Pirajuí - Voto 25.501 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2214689-36.2020 – PIRAJUÍ.
Agravante: Darcir Orestes da Silva.
Agravada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Fernando Baldi Marchetti.
Voto 25.501
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Astreinte Periodicidade fixada por
ato
de
descumprimento

Correto

Prequestionamento
Inexistência de violação a
quaisquer preceitos legais Propósito de oportuna
interposição de recurso extraordinário e/ou especial
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se da decisão que, em ação declaratória (fase de
cumprimento de sentença) movida pelo agravante à agravada, majorou a
multa para R$1.000,00, mas a fixou por ato de descumprimento (fls. 30/34).
Diz-se que a parte contrária não cumpre a ordem judicial de
limitar os descontos a 30% dos recebimentos mensais do agravante nem
justifica o descumprimento. Exibe extratos bancários para comprovar o
descumprimento pela agravada. Acrescenta que já houve a aplicação das
penas decorrentes da litigância de má-fé à recorrida. Afirma que é aposentado
e que a retenção indevida compromete sua subsistência. Pretende, assim, que
a multa seja fixada de forma diária e não por descumprimento, como feito
pelo juiz. Pede antecipação da tutela recursal que indeferi (fls. 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214689-36.2020.8.26.0000 - Pirajuí - Voto 25.501 - (tocn)
3
Veio resposta (fls. 40/46).
É o relatório.

2. Recurso infundado. Cinge-se a controvérsia recursal quanto à
periodicidade da multa.
Da análise dos autos, verifica-se que, anteriormente, o juiz assim
determinara: “Intime-se o executado pelo D. J. E., na pessoa do advogado,
para se abster de amortizar eventuais empréstimos em valores que
ultrapassem 30% dos recebimentos mensais do exequente (já consideradas as
parcelas dos empréstimos consignados), no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de
reanálise.” (fl. 17) (g.n.).
Na decisão agravada, o magistrado reconheceu que “Assiste
razão ao exequente, quando pugna pela majoração do valor cominado pelo
descumprimento da ordem judicial” e elevou o valor para R$ 1.000,00.
Porém, modificou a periodicidade para que ela incida por ato de
descumprimento e não de forma diária (fls. 30/34).
De fato, como observado pelo juiz, eventual cobrança ilícita pela
agravada seria realizada de forma mensal, o que não justifica a incidência de
multa diária (vide fl. 31).
Demais, se o recorrente entende que o montante da multa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214689-36.2020.8.26.0000 - Pirajuí - Voto 25.501 - (tocn)
4
garante a efetividade da prestação jurisdicional, porque insuficiente para
compelir o cumprimento do comando judicial pela agravada, deveria
impugnar o valor do que não foi feito e, evidentemente, não sendo objeto do
agravo, não pode ser analisado e não apenas sua periodicidade que, como
visto acima, está correta.
Por fim, não há do que prequestionar, por não violados quaisquer
preceitos legais, evidenciado, tão-só, do propósito de oportuna interposição
de recurso extraordinário e/ou especial.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso